Tribunal: TJDFT
Processo: 0005692-83.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE MÚTUO. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. REDISCUSSÃO DE TESE. IMPOSSIBILIDADE.
1. No caso, a oposição de novos embargos, rediscutindo questões jurídicas já dirimidas por esta Corte, revela mera discordância do embargante ao sentido do ordenamento jurídico vigente. Contudo, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas.
2. Embargos conhecidos e não providos.